Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700933-42.2023.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SHIRLEY CHAGAS DE AQUINO AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE REGIS SILVA, MIRIAN SOARES RIBEIRO DECISÃO O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê competir às Turmas Recursais o julgamento de “agravo interno contra decisão do relator e do presidente da turma recursal”, o que não é o caso dos autos (art. 12, I, ‘e’, art. 81 e art. 82, todos do RITRJE/DF), eis que a insurgência se volta ao acórdão proferido pela turma. Em vista de todo o exposto, não conheço do agravo interno, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora